Tribunal: TJDFT
Processo: 0724623-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724623-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. L. A. A. contra decisão (Id. 199683118 dos autos no 0709483-77.2024.8.07.0009) que, em ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face de H. A. M. L., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Em suas razões recursais, o autor agravante alega que a seguradora agravada recusou o fornecimento das medicações CR WELNESS CBD 600 MG FULL SPECTRUM - 24 frascos, CR WELNESS OIL ISOLADO CBN 1500 MG - 12 frascos, e CR WELNESS GUMMY CBN + CBD 1500 MG - 14 frascos, sob a justificativa de exclusão de cobertura. Aduz que o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, grau 3, apresentando dificuldade de interação e comunicação social; sensibilidade auditiva e ao toque físico; seletividade alimentar; distúrbio do sono; estereotipia; surtos; além de comportamento agressivo e repetitivo, razão pela qual o médico assistente indicou medicamento à base de canabidiol. Ressalta que a continuidade e constância do tratamento é imprescindível para o pleno desenvolvimento psíquico e neuromotor do autor, não tendo obtido sucesso no uso de alternativas medicamentosas. Salienta que as operadoras de planos de saúde podem, em princípio, limitar contratualmente a cobertura de doenças, mas não o tratamento, cabendo ao médico assistente a indicação da melhor terapêutica para a preservação da saúde do paciente. Sustenta a presença de requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, este decorrente da necessidade urgente de continuidade do tratamento, sob pena de risco de vida, ante as crises fortes e auto lesividades. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que a ré forneça a medicação CR WELNESS CBD 600 MG FULL SPECTRUM - 24 frascos; CR WELNESS OIL ISOLADO CBN 1500 MG - 12 frascos; e CR WELNESS GUMMY CBN + CBD 1500 MG - 14 frascos. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, grau de suporte 3, tendo sido indicado pelo médico assistente a realização do tratamento ora requerido, ao argumento de que: “O canabidiol dever ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha. Solicito que o paciente comece o uso do CR Wellness fullspectrum, CR Wellness CBN+CBD gummies e CR Wellness CBN conforme prescrição em anexo” (Id. 199638678 dos autos de origem). Por sua vez, no Id. 199638680, foi carreado o Termo de Indeferimento, em que a operadora justifica a recusa de fornecimento da medicação da seguinte forma: “Considerando que a medicação em análise será aplicada em regime ambulatorial (paciente não internado atualmente) e que paciente não possui relatório médico ATUAL evidenciando tratamento oncológico, conclui-se que sofre exclusão de cobertura. Destaca-se, ainda, que o contrato de plano privado de assistência à saúde que V. Sa. se encontra vinculado(a) não garante qualquer tipo de assistência farmacêutica, motivo pelo qual a cobertura requestada não é obrigatória por parte da operadora.” (Id. 199638680 - Pág. 2, dos autos de origem). Dessa forma, em sede de cognição sumária, não restou evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde do autor agravante, pois ausente qualquer prova pré-constituída que indique a urgência/emergência na imediata utilização do medicamento pretendido. Acrescenta-se que por se tratar de menor impúbere, a questão deve ser analisada com maior cautela, após contraditório e oitiva do Ministério Público, não se revelando suficiente a argumentação do autor agravante para infirmar as conclusões da decisão agravada, carecendo a questão de melhor análise probatória. Dessa forma, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos para o deferimento da tutela pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal até que se analise devidamente o mérito. À Secretaria para proceder a retificação do polo passivo nos termos da petição de Id. 60370207. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À ré para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora